Tribunal: TJDFT
Processo: 0721489-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES. TETO RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. TERMO INICIAL E FINAL. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Omisso o acórdão que não analisou o pedido da parte de aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/2020.
3.1. A Lei Distrital no 6.618/2020 alterou o art. 1o da Lei 3.624/2005, mudando o teto das Requisições de Pequeno Valor.
3.2. O Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 por vício de iniciativa na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000.
3.3. Ao analisar o recurso extraordinário interposto em face do acórdão que declarou a inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao recurso, declarando a lei constitucional no RE 1491414, publicado em 12.07.2024.
3.4. Assim, necessário entender que a expedição de RPVs deve observar o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Omissão sanada.
4. Omisso o acórdão que não analisou o pedido da parte de reconhecer o período reconhecido no título executivo como devido.
4.1. A execução nos autos de origem abarca tão somente as parcelas de benefício alimentação compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da concessão da segurança, momento em que foi efetivamente reestabelecido o benefício. Omissão sanada.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Distrital no 6.618/2020; Lei 3.624/2005, art. 1o; Lei Distrital no 2.944/2002.
Jurisprudência relevante citada: ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, TJDFT; RE 1491414, STF; RE 1452089, STF; Ação Ordinária no 32159/97, TJDFT; Mandado de Segurança no 7.253/97, TJDFT; Ação Coletiva no 32.159/97, TJDFT; acórdão no 730.893 do Des. Fernando Habibe da 4a Turma Cível, TJDFT.